Tribunal: TJES
Processo: 5004920-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004920-85.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO: BERNARDO TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS. CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESÍDIA DA PARTE REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação visando a restituição dos valores pagos por passagens aéreas canceladas em razão da pandemia de COVID-19, bem como indenização por danos morais. Alegou que a requerida não solucionou o problema dentro do prazo legal, violando o dever de cooperação e causando-lhe prejuízos materiais e emocionais. A sentença reconheceu o direito dos autores de remarcação das passagens aéreas e a reparação pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há direito à remarcação das passagens aéreas canceladas devido à pandemia; e (ii) analisar se houve violação da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, ensejando indenização por danos morais ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demora injustificada na solução do problema e a resistência da requerida em efetuar a remarcação violam a boa-fé objetiva e o dever de cooperação previstos no CDC.

4. A conduta da requerida exigiu do autor esforços excessivos para resolver a questão, configurando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, o que justifica a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. O consumidor tem direito à remarcação das passagens aéreas canceladas devido à pandemia de COVID-19, observadas as normas aplicáveis ao período. 2. A demora injustificada da empresa em resolver a questão caracteriza falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, ensejando a reparação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 14.034/2020, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 1006087-33.2023.8.26.0071 BAURU, RELATOR: ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI, DATA DE JULGAMENTO: 15/12/2023, 2ª TURMA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 15/12/2023, (TJ-PR - APL: 00104663520208160033 Pinhais 0010466-35.2020.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004920-85.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDOS: BERNARDO TEIXEIRA, MARCELLA TEIXEIRA PERIM
JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS. CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESÍDIA DA PARTE REQUERIDA EM SOLUCIONAR O PROBLEMA NO PRAZO LEGAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação visando a restituição dos valores pagos por passagens aéreas canceladas em razão da pandemia de COVID-19, bem como indenização por danos morais. Alegou que a requerida não solucionou o problema dentro do prazo legal, violando o dever de cooperação e causando-lhe prejuízos materiais e emocionais. A sentença reconheceu o direito dos autores de remarcação das passagens aéreas e a reparação pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há direito à remarcação das passagens aéreas canceladas devido à pandemia; e (ii) analisar se houve violação da boa-fé objetiva e do dever de cooperação, ensejando indenização por danos morais ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demora injustificada na solução do problema e a resistência da requerida em efetuar a remarcação violam a boa-fé objetiva e o dever de cooperação previstos no CDC.

4. A conduta da requerida exigiu do autor esforços excessivos para resolver a questão, configurando a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, o que justifica a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. O consumidor tem direito à remarcação das passagens aéreas canceladas devido à pandemia de COVID-19, observadas as normas aplicáveis ao período. 2. A demora injustificada da empresa em resolver a questão caracteriza falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva, ensejando a reparação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 14.034/2020, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 1006087-33.2023.8.26.0071 BAURU, RELATOR: ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI, DATA DE JULGAMENTO: 15/12/2023, 2ª TURMA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 15/12/2023, (TJ-PR - APL: 00104663520208160033 Pinhais 0010466-35.2020.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por
BERNARDO TEIXEIRA, MARCELLA TEIXEIRA PERIM
em face de
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA.
Narram os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto a Requerida, para o trecho Lisboa/Portugal x Salvador/BA, com voo previsto para o dia 23/04/2021. Aduzem que o referido voo foi cancelado em virtude da pandemia de COVID-19, ficando os bilhetes em aberto para viagem futura. Contudo, ao tentarem utilizar o crédito para remarcar as passagens, foram surpreendidos pela greve de tripulantes da Requerida, não logrando êxito na remarcação da viagem até a presente data.

Diante da situação, ajuizaram a presente lide, pleiteando a condenação da Requerida a remarcar as passagens aéreas adquiridas e não utilizadas em data de conveniência autoral, bem como condenação em indenização por danos morais, no importe não inferior a R$3.000,00.

Contestação pela requerida ao ID 11500937.

A sentença (ID. 11500942) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Antes exposto, REJEITO a prejudicial de mérito arguida pelo polo Demandado, e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a proceder a remarcação das passagens aéreas objeto desta ação, nas mesmas condições, sem custos e/ou cobrança de alteração tarifária. E para tanto, deverá a parte Requerida acertar com os Requerentes os tramites necessários para agendar as passagens. Devendo prevalecer a data que for mais benéfica para os Autores, de modo que a Requerida não deve criar obstáculos (embaraços) quanto a escolha dessas datas.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 11500943), arguindo preliminarmente a prescrição bienal. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito por força maior e que o consumidor tinha ciência de que nos termos adquiridos os bilhetes possuem validade de um ano. Defende a impossibilidade de remarcação das passagens e a inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (ID. 11500948) apresentadas pelo autor, objetivando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que se refere à alegação de prescrição bienal, tal preliminar não merece prosperar. Na hipótese dos autos, a relação é de consumo, razão pela qual devem ser aplicadas as regras do CDC, e não do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dessa maneira

o prazo prescricional a ser aplicado é de 5 anos previsto no art. 27 do CDC.

Inexistindo outras questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção

integral da sentença.

Conforme já apontado acima, a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Outrossim, é necessário ressaltar que a causa para cancelamento da viagem foi a pandemia da Covid-19, sendo necessário a aplicação da Lei 14.046/2020, que dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas, entre outros.

No artigo 2º, §6º da mencionada lei, está disposto que “o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do
caput
deste artigo”.

Descumprido o preceito legal, em especial, o prazo estipulado em lei (como na hipótese dos autos), entendo que a situação é apta a configurar a falha na prestação dos serviços da ré, ainda que o cancelamento da passagem tenha ocorrido em decorrência da pandemia da Covid-19, na forma do artigo 14 do CDC.

Ademais, o direito à remarcação das passagens aéreas adquiridas, canceladas em razão da pandemia do Covid-19, não poderia ser obstado pelas rés, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DIRETAMENTE NO SITE DE AGÊNCIA DE VIAGENS – IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DE VOO CANCELADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA CONFIGURADA, NO CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS – ARTIGO 14, DO CDC – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – CASO FORTUITO –
AUTORES QUE, APÓS INÚMERAS TENTATIVAS, NÃO CONSEGUIRAM REAGENDAR A VIAGEM
– VOOS INDISPONÍVEIS PARA REMAR
CAÇÃO, PORÉM LISTADOS NA OPÇÃO DE NOVA COMPRA – DIREITO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, SEM ÔNUS, PREVISTO NA LEI Nº 14.034/2020 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS RÉS – ÓBICE À REMARCAÇÃO QUE CONFIGUROU OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA –
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO (AGÊNCIA) NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA OPERADORA DO VOO CANCELADO, QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO –
DANO MORAL EVIDENCIADO – CONDUTA ABUSIVA QUE IMPEDIU A REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA – NECESSIDADE DE ADIAR NOVAMENTE A VIAGEM DE LAZER E ALTERAR A RESERVA FEITA EM HOTEL – TRANSTORNOS QUE EXTRAPOLARAM O MERO DISSABOR, DIANTE DA SENSAÇÃO DE IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADA PELOS CONSUMIDORES –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE APLICÁVEL À ESPÉCIE – MÉDIA INPC/IGP-DI – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0010466-35.2020.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 04.03.2023) (TJ-PR - APL: 00104663520208160033 Pinhais 0010466-35.2020.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Além disso, outro fato que impossibilitou a remarcação pelos autores foi o fato de os consumidores terem sido surpreendidos com o comunicado de greve dos tripulantes da requerida, o que novamente inviabilizou a remarcação de suas passagens aéreas.

Como cediço, a paralisação da tripulação configura fortuito interno, não eximindo a transportadora aérea de sua responsabilidade, sendo-lhe exigível o cumprimento dos deveres acessórios de adequada assistência ao consumidor. A dificuldade enfrentada pelos autores na remarcação de suas passagens decorreu, exclusivamente, da conduta da requerida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
CANCELAMENTO DE VOO EM VIRTUDE DE GREVE DA TRIPULAÇÃO – CAOS FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA – PRECEDENTES DO TJSP E DESTA TURMA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–TRANSTORNOS CONCRETOS CAUSADOS À PASSAGEIRA - CONVENÇÃO DE MONTREAL INAPLICÁVEL AOS DANOS MORAIS – ORIENTAÇÃO DO STF – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 1006087-33.2023.8.26.0071 BAURU, RELATOR: ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI, DATA DE JULGAMENTO: 15/12/2023, 2ª TURMA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 15/12/2023)

Outrossim, a alegação de impossibilidade de remarcação sem custos adicionais e sem a incidência de diferença tarifária não merece amparo. Não se pode impor ao consumidor o ônus de arcar com prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço pela própria requerida, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Cumpre registrar, ainda, que a regra contratual que prevê prazo de validade dos bilhetes aéreos não se aplica para as hipóteses de remarcação em razão do cancelamento do serviço devido à pandemia. Ademais, como bem salientado na sentença, os protocolos de atendimento, junto à Requerida, apresentados pelos autores - os quais não foram impugnados especificamente na contestação - datam dos anos 2021 e 2022, de forma que restou demonstrada as tentativas frustradas dos Requerentes em remarcar as passagens aéreas, inclusive, dentro do invocado prazo de validade dos bilhetes aéreos.

Nestes termos, filio-me ao entendimento do Juízo de origem:

Ao analisar os fatos e os documentos juntados ao processo, e realizando análise probatória sobre todos os elementos trazidos a esse juízo, entendo que o pleito autoral deve prosperar.

No caso presente, trata-se de inicialmente de cancelamento de voo em virtude decorrência da COVID-19, e posteriormente falha na prestação do serviço pela não efetivação da remarcação das passagens aéreas.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que é inegável que o cancelamento do voo adquirido pelos Autores não se deu em virtude de falha na prestação do serviço da companhia aérea Requerida, pois houve fator de risco que justificou a suspensão do voo, e consequentemente, tal fato justifica cancelamento da passagem.

Imperioso se faz esclarecer também, que não há de se falar em desistência da viagem (passagens) por parte dos consumidores.

Nesse contexto,
salienta-se que tal fato, quanto a pandemia, não afasta a responsabilidade da Requerida de prestar os serviços sem defeito, ou seja, dar assistência ao consumidor com informações adequadas e devidas.

Compulsando os autos, verifico que os Autores afirmam, como também juntam os protocolos de atendimento (Id 38111003), que tentaram solucionar a questão junto a Requerida administrativamente, sendo inicialmente reagendada a passagem para utilização em 17/12/2022, que restou também cancelada por motivo de fortuito interno da Requerida, qual seja, a greve de seus funcionários (Id 38110247). Entendo, que tais documentos são aptos a comprovar a matéria fática articulada na inicial, desincumbindo os Requerentes do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do CPC/2015.

Importante consignar que, em sua defesa, a parte Requerida não contesta os protocolos juntados pelos Requerentes, deixa de manifestar prova contrária do teor dos atendimentos dos referidos protocolos, haja vista que a Requerida é detentora de documentos, em que poderia ter juntado nos autos. Contudo, apesar de potencialmente disponíveis documentos probatórios de suas alegações, não foi acostado aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, a Requerida.

Logo, concluo pela falha na prestação dos serviços da Requerida, considerando a falha na prestação do serviço e inobservância do princípio da Boa-fé Objetiva, dever de informação e cooperação.

Dessa forma, está caracterizado a falha nos serviços prestados pela Requerida aos Requerentes, tendo em vista o não atendimento da demanda da mesma, e ainda, por tentar imputar à ela excessiva onerosidade pela remarcação das passagens, têm o dever de reparar os danos causado aos Autores, nos termos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil.

(...)

Assim, dentro do prazo acima estipulado, deve a parte Requerida fornecer a remarcação das passagens aéreas de voo cancelado em virtude da pandemia, sem a cobrança de qualquer taxa ou multa, o que não observo nestes autos.

Destaca-se que os protocolos de atendimento junto a Requerida para a remarcação das passagens datam dos anos 2021 e 2022, de forma que restou demonstrada as tentativas frustradas dos Requerentes em remarcar as passagens aéreas, fato que afasta a alegação da defesa que os mesmos deixam transcorrer o prazo de utilização dos bilhetes e expiração destes por
albis.

Em que pese a tentativa de utilização dos bilhetes das passagens para a viagem prevista para dezembro/2022, cumpre registrar que a mesma restou frustrada por ocorrência de greve de seus funcionários, de forma que entendo que tal situação configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pelas companhias aéreas, devendo por elas ser suportado, ensejando a responsabilidade objetiva da Requerida por eventuais danos daí decorrentes, na forma do art. 14 do CDC, não podendo ser imputado aos Requerentes o ônus de tal ocorrência.

Sendo assim, tenho que a condenação em danos materiais e morais restou devidamente analisada na sentença do juízo de origem.

Nessa linha, não há dúvidas quanto ao direito de ressarcimento dos valores pagos na compra das passagens e seguro viagem.

O dano moral, por sua vez, restou configurado pela inércia e desídia da parte requerida em solucionar um problema simples, de restituição dos valores pagos, conforme previsão legal para o caso específico dos cancelamentos de voo em razão da pandemia.

Faltaram às requeridas com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação, para que o contrato finalizasse com êxito, o que gera, sem dúvida, violação da teoria do desvio produtivo, obrigando o consumidor a gastar seu tempo, desviando-se das suas atividades rotineiras para a solução do problema. Se é questão de direito, o tempo também é questão de justiça.

No que pertine ao valor do dano moral, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)